Tribunal: STJ
Processo: 1006460-89.2019.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773919 - SP(2024/0397430-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
INTERES.
: PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO RESIDENCIAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
VEROSSIMILHANÇA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, não havendo violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. A inversão do ônus da prova foi realizada com base na verossimilhança das
alegações, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo
cerceamento de defesa.
3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à responsabilidade
solidária, nexo causal e redistribuição da sucumbência demandaria reexame
de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 998cb6ce-95e1-458e-a25c-66998b6dda95

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 998cb6ce-95e1-458e-a25c-66998b6dda95

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773919 - SP(2024/0397430-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
INTERES.
: PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO RESIDENCIAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
VEROSSIMILHANÇA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, não havendo violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. A inversão do ônus da prova foi realizada com base na verossimilhança das
alegações, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo
cerceamento de defesa.
3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à responsabilidade
solidária, nexo causal e redistribuição da sucumbência demandaria reexame
de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AGAPLAN SAFE CONTROL
SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA. contra decisão monocrática de
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fls. 1.084-1.089):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. FALHA NAPRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO IMPROVIDO.
83/STJ.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 847):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
/
MONITORAMENTO
/
ALARME
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Legitimidade
passiva
-
Relação
de
consumo
- Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de
consumo Furto em residência que possuía sistema de
alarme e monitoramento - Falha e desídia na prestação dos
serviços - Prejuízos parcialmente comprovados por
documentação idônea Indenização devida Danos morais
configurados - Ação parcialmente procedente Recursos
desprovidos, com observação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 891-896).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, violação dos arts. 1.022,
inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 371, 6o e 7o do
7o, 14, § 3o, inciso II, e 28 do
CPC/15,
CDC, 944 do Código Civil, afirmando omissão e falta de enfrentamento de provas
essenciais que infirmariam a conclusão do julgador.
Argumenta que, apesar da oposição de embargos de declaração, o Tribunal
de origem deixou de se manifestar sobre as seguintes matérias: (a) extensão dos danos
materiais, pois a sentença considerou o exato valor dos bens adquiridos anos antes do
furto, sem justificativa; (b) comprovação do furto de joias, já que os documentos de
garantia juntados não asseguram que tais bens estavam na residência no dia do evento;
(c) extensão dos danos morais, por suposta desproporção entre a culpa e o dano, dado
que a agravante alega que apenas comercializou um equipamento, o qual não falhou no
fatídico dia.
Registra, ainda, a necessidade de enfrentamento da prova produzida pela
agravante que demonstraria inexistência de defeito no sensor e ausência de nexo causal,
bem como acerca da ilegitimidade de figurar no polo passivo da demanda pela
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

inexistência de cadeia de consumo, uma vez que apenas comercializa equipamentos, não
integrando a prestação do serviço de monitoramento da PRONTA VISÃO, que não
terceiriza suas atividades.
Sustenta, outrossim, que houve inversão do ônus da prova de forma
surpresa, impedindo a agravante de se desincumbir do encargo probatório, com
cerceamento de defesa (fls. 1.100-1.101).
Pugna, também, pela reforma da distribuição da sucumbência, porque os
agravados teriam sucumbido de forma significativa nos danos materiais (fl. 1101).
Defende a não incidência da
afirmando que não pretende
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas, mas correção de nulidades processuais e violação de normas de
direito probatório.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.123-1.136).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer novo
subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de falha na prestação de serviços de segurança e monitoramento residenciais,
na qual o Tribunal de origem reconheceu responsabilidade solidária das rés integrantes
da cadeia de consumo, concluiu pela falha na prestação dos serviços, fixou danos
materiais e danos morais e manteve a distribuição da sucumbência e dos honorários
advocatícios.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 848-850):

Destarte,
apelante
manifesta a legitimidade passiva
AGAPLAN, que atua em parceria com a apelante
PRONTA VISÃO, na execução e implantação de
equipamentos
de
segurança,
devendo
responder
solidariamente, sendo indiscutível a sua participação na
cadeia de serviços prestados aos apelados, em atenção aos
artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC.

[...]
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

Cuidando-se de
, a responsabilidade
relação de consumo
do prestador de serviços é objetiva e solidária, respondendo
todos os integrantes da cadeia pelo risco da colocação de
produto e serviço no mercado, cuja inversão do ônus da
prova é facultada ao magistrado, presentes os requisitos
autorizadores, mormente a verossimilhança das
alegações, como no presente caso.

Com efeito, às apelantes competiam a demonstração de que
efetivamente prestaram os serviços na forma como
contratados, ônus do qual não se desincumbiram. Pelo
conjunto probatório, incontroversa a falha na prestação
de serviços, decorrente da desídia e da omissão das
apelantes na manutenção dos equipamentos de
segurança e do efetivo monitoramento e detectação de
anormalidades.

O dever das apelantes de fornecer sistema de segurança
estável e consistente, com os sensores regularmente
instalados e a conexão do alarme com a central de
monitoramento, está diretamente relacionado com a
A falta de segurança
atividade comercial que exerce.
adequada aos usuários dos serviços disponibilizados pelas
apelantes configura a sua defeituosa prestação.

[...]

Manifesto, pois, o nexo causal entre a conduta das
apelantes e os danos suportados pelos apelados, razão pela
qual devem responder pelos prejuízos.

A indenização por danos materiais, no importe de
R$12.666,85, relacionada com a diferença da indenização
securitária e o valor para aquisição de aparelhos novos
descritos a fls. 13, é devida, na medida em que a
reparação deve ser integral, de modo a restituir os
reintegrando ao seu
apelados ao 'status quo ante',
patrimônio os bens subtraídos. Quanto às joias listadas a
fls. 14, há elementos de prova suficientes para conferir
, com a
verossimilhança à alegação inicial de furto
comprovação da [...]

eis que a invasão da
Os prejuízos morais são manifestos,
residência dos apelados e, em consequência, a violação de
sua intimidade, induvidosamente, causou sentimento de
impotência, frustação e ofensa à personalidade

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Quanto à tese de cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova, o
Tribunal
decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a
a quo
qual é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a p
ou da hipossuficiência do consumidor e que o
resença da verossimilhança das alegações
consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
No presente caso, conforme acima destacado, tratando-se de relação de
consumo, o Tribunal inverteu o
consubstanciado na verossilhança das
ônus probandi
alegações. Portanto, incide a Súmula n. 83/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA
ILÍCITA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA E INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS
DE
SEU
DIREITO.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
O
DESTA
CORTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 186 E
927 DO CC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a
inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-
se a presença da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem
o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do
direito.
2. Rever as conclusões quanto a responsabilidade civil da
instituição financeira e quanto aos requisitos da inversão do
ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da
lei.
4. Caracteriza deficiência de fundamentação, com
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

mera indicação de dispositivos de direito material sem
demonstração clara e particularizada do modo pelo qual o
acórdão recorrido os teria violado.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.224.321/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Ainda, com relação a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores,
igualmente decidiu em conformidade com a jurisprudência:

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
EM
PORTA
ELETRÔNICA
DE
ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING
CENTER.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio
de shopping center contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, em ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de acidente causado por falha no
funcionamento de porta eletrônica de estacionamento.
2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva
do condomínio e sua responsabilidade objetiva pelos danos
causados à consumidora, afastando a excludente de
responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o
recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a
interposição do presente agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
omissão no enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva
e da excludente de responsabilidade prevista no
§
art. 14,
3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se
a responsabilidade solidária do condomínio na cadeia de
consumo foi corretamente reconhecida, considerando a
alegação de culpa exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente
as questões relevantes, fundamentando a legitimidade
passiva do recorrente pela pertinência subjetiva decorrente
de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping,
pela existência de vínculo negocial com a consumidora e
pelo dever de segurança imposto ao fornecedor, com
aplicação do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça entende que a responsabilidade do
fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre
o defeito e o acidente de consumo, sendo solidária entre
os fornecedores da mesma cadeia de consumo.
7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido quanto
à legitimidade passiva e à responsabilidade solidária
demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais,
providência vedada em sede de recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.763.916/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.
Ademais, acerca da tese de ausência de nexo de causalidade entre a
ocorrência e o dano, responsabilidade objetiva e solidária mediante a configuração da
cadeia de fornecedores; redistribuição da sucumbência, e extensão dos danos morais e
materiais, fatalmente demanda a incursão na seara fática probatória, o que é vedado pelo
óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
EM
PORTA
ELETRÔNICA
DE
ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING
CENTER.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente
as questões relevantes, fundamentando a legitimidade
passiva do recorrente pela pertinência subjetiva decorrente
de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping,
pela existência de vínculo negocial com a consumidora e
pelo dever de segurança imposto ao fornecedor, com
aplicação do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça entende que a responsabilidade do
fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação
do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre
o defeito e o acidente de consumo, sendo solidária entre
os fornecedores da mesma cadeia de consumo.
7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido
quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade
solidária demandaria reexame de provas e cláusulas
contratuais, providência vedada em sede de recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.763.916/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firme no sentido de não se admitir, em recurso especial,
a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram
vencidos
na
demanda
ou
a
verificação
de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de
fixação de honorários advocatícios. Tais questões não
prescindem do revolvimento de matéria fático-
probatória, atraindo a incidência à hipótese da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial, negando-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.942.849/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

8. Em relação aos arts. 884 e 944 do Código Civil, a
revisão do reconhecimento do dano moral e do
quantum, fixados sob critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, também exige reexame de fatos e provas,
atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.542.786/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:53
Código de Controle do Documento: 02b8c29e-1499-45c8-b148-4fb65c1ce683

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.919 / SP
Número Registro: 2024/0397430-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064608920198260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVANTE : PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGAPLAN SAFE CONTROL SISTEMAS ELETRONICOS DE
Documento eletrônico VDA55073693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 8c551c05-27bb-497d-badf-66bee2849a36

SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
AGRAVADO
: PEDRO SILVIO FARSKY
AGRAVADO
: SANDRA HELENA POLISELLI FARSKY
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
INTERES.
: PRONTA VISAO MONITORAMENTO 24H LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO FADEL - SP119322
VANESSA GONÇALVES FADEL - SP210541
LUÍS AUGUSTO MOROSINI - SP358771
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 8c551c05-27bb-497d-badf-66bee2849a36